Tribunal: TRF3
Processo: 0002678-19.2017.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
144/236)

0002678-19.2017.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se depreende dos autos, o Magistrado a quo rejeitou liminarmente a inicial, em virtude de a parte autora, ao alegar excesso de execução, não juntou com a sua petição inicial memória de cálculo com os valores que entende corretos.

2. Em relação à rejeição liminar dos embargos à execução, assim dispões o art. 917, do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único funda

Inteiro teor:
144/236)

0002678-19.2017.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se depreende dos autos, o Magistrado a quo rejeitou liminarmente a inicial, em virtude de a parte autora, ao alegar excesso de execução, não juntou com a sua petição inicial memória de cálculo com os valores que entende corretos.

2. Em relação à rejeição liminar dos embargos à execução, assim dispões o art. 917, do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

3. Pese embora o apelante alegue que sua petição inicial havia outros fundamentos além do excesso de execução, em uma análise minuciosa dos pedidos, verifica-se que o autor argumenta apenas pelo excesso de execução ao questionar os juros aplicados ao contrato.

4. Dessa forma, deveria a parte autora ter especificado na inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo de cálculo, o que não aconteceu no presente caso.

5. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002678-19.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ORLANDO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: TANIA ELI TRAVENSOLO - SP83444-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002678-19.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ORLANDO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: TANIA ELI TRAVENSOLO - SP83444-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Orlando Santos da Silva contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

Alega o apelante, em síntese, que não tem condições financeiras de contratar um contador para realizar os cálculos que deveriam instruir a inicial.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002678-19.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ORLANDO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: TANIA ELI TRAVENSOLO - SP83444-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da rejeição liminar

Conforme se depreende dos autos, o Magistrado a quo rejeitou liminarmente a inicial, em virtude de a parte autora, ao alegar excesso de execução, não juntou com a sua petição inicial memória de cálculo com os valores que entende corretos.

Em relação à rejeição liminar dos embargos à execução, assim dispões o art. 917, do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Pese embora o apelante alegue que sua petição inicial havia outros fundamentos além do excesso de execução, em uma análise minuciosa dos pedidos, verifica-se que o autor argumenta apenas pelo excesso de execução ao questionar os juros aplicados ao contrato.

Dessa forma, deveria a parte autora ter especificado na inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo de cálculo, o que não aconteceu no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência do E. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGADOS.

1. Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, ao deduzir pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo. Inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, vigente à época. Precedentes.

1.1 Para o acolhimento da tese dos insurgentes no sentido de que não teria sido cumprido o ditame legal e de ser insuficiente a documentação colacionada à inicial dos embargos à execução, seria necessário promover o reenfretamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ausente impugnação a fundamento autônomo do julgado, apto por si só a mantê-lo, enseja a aplicação da Súmula 283/STF.

3. Incide o teor da Súmula 284/STF, ante a ausência de particularização do dispositivo legal considerado malferido.

4. A ausência de prequestionametno da tese afeta à aplicação de juros remuneratórios/moratórios com base na contratação havida entre as partes, pois a Corte local tratou do tema como se empréstimo fosse aplicando os precedentes e disposições reguladoras a esse título, não tendo analisado a questão sob a vertente trazida a exame pelos agravantes em seu recurso especial, a atrair o teor da Súmula 211/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1668447/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO § 5o DO ART. 739-A DO CPC/1973.

NÃO APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO ARITMÉTICO DA DÍVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal objetivando, dentre outros pedidos, o reconhecimento de excesso de execução. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, foi dado parcial provimento à apelação para reconhecer que o prosseguimento do feito executivo depende da demonstração, pelo credor, de saldo devedor remanescente após a rescisão de parcelamento. No Superior Tribunal de Justiça, esta decisão foi reformada para julgar improcedente o pedido dos embargos.

II - Verifica-se que, no tocante à alegada violação do § 5o do art.

739-A do CPC/1973 (§§ 3o e 4o do art. 917 do CPC/2015), assiste razão à Fazenda Nacional. O referido artigo tem o seguinte teor, in verbis: "§ 5o Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento." III - Conforme descrito na sentença, os embargos à execução foram ajuizados para questionar as CDA'S, afirmando-se excesso de execução, entretanto o embargante se limitaria a afirmar que aderiu a pedido de parcelamento, realizando pagamentos que não teriam sido abatidos nas CDA's apresentadas na execução. Naquela instância, a embargante foi intimada para a juntada de documentos, ocasião em que se pleiteou a produção de prova pericial, que foi indeferida.

IV - Por sua vez, no Tribunal a quo, assentou-se que, para fins de continuidade da execução fiscal, seria necessário ao exequente juntar extrato indicando se o valor da execução sofreu alteração em razão dos pagamentos efetivados pelo contribuinte. Consignou caber ao exequente, para prosseguir com a execução, apontar o cálculo aritmético atual da dívida.

V - Do acima explicitado, em atenção ao previsto na legislação encimada, remanesce evidenciado que o contribuinte não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar especificadamente o excesso de execução, conforme determina o atual art. 917, § 3o do CPC/2015 (art. 739-A, § 5o, do CPC/1973). No mesmo diapasão, destacam-se: REsp 1.766.923/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 28/11/2018 e AgInt no AREsp 1.142.788/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018.

VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1713863/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que às pessoas físicas foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se depreende dos autos, o Magistrado a quo rejeitou liminarmente a inicial, em virtude de a parte autora, ao alegar excesso de execução, não juntou com a sua petição inicial memória de cálculo com os valores que entende corretos.

2. Em relação à rejeição liminar dos embargos à execução, assim dispões o art. 917, do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

3. Pese embora o apelante alegue que sua petição inicial havia outros fundamentos além do excesso de execução, em uma análise minuciosa dos pedidos, verifica-se que o autor argumenta apenas pelo excesso de execução ao questionar os juros aplicados ao contrato.

4. Dessa forma, deveria a parte autora ter especificado na inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo de cálculo, o que não aconteceu no presente caso.

5. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.